Tribunal: TJBA
Processo: 8109053-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8109053-53.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER AGRAVADA: VILMA GOMES DOS SANTOS Advogado(s): VALDECIR RABELO FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pela CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento à Apelação n° 8109053-53.2023.8.05.0001, preservando incólume a sentença proferida na Ação Revisional n° 8109053-53.2023.8.05.0001, movida por VILMA GOMES DOS SANTOS. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir a possibilidade de julgamento monocrático do Apelo n° 8109053-53.2023.8.05.0001 e verificar a abusividade da taxa de juros pactuada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O não provimento monocrático do recurso justificou-se pela existência de Súmula desta Corte e de acórdão do STJ, em Recursos Repetitivos, nos termos do art. 1.011 c/c o art. 932, V, do CPC. 4. O contrato nº 064580028544 estipulou taxa de juros de 18% a.m. e 628,76% a.a., enquanto a média de mercado praticada pelas instituições financeiras, para a operação efetuada e no período do ajuste, era de 5,55% a.m. e 91,25% a.a., configurando abusividade. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.011 e 932, V; CDC, art. 51, IV e §1º; Lei 4.595/64. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº. 8109053-53.2023.8.05.0001, tendo como Agravante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, sendo Agravada VILMA GOMES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .